Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736398-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUSA PEREIRA BORGES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PREVISTOS LEGALMENTE. MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL AFASTADA. INDÍCE APLICÁVEL PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. É desnecessária a produção de perícia contábil se o fundamento do pleito adota índices de correção monetária divergentes dos indicadores previstos na legislação do PASEP. 2. Demonstrada nos extratos do PASEP a transferência de valores a título de rendimentos pagos na folha de pagamento da apelante, não procede a alegação de gestão indevida dos recursos por parte do Banco do Brasil. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024